Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007721-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FLORENCIO BONITO LTDA - ME - CNPJ: 21.333.034/0001-78 (AGRAVANTE), MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DANIELLE DANTAS DOS SANTOS ENCENHA - CPF: 267.580.218-23 (PROCURADOR), ZIGOMAR FERREIRA FRANCO - CPF: 008.592.906-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), APARECIDA SILVA NUNES - CPF: 341.467.336-34 (AGRAVADO), EZEQUIAS DE LIMA ROCHA - CPF: 260.589.178-08 (AGRAVADO), GERMINIO PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), GLEUTON VIEIRA MATIAS - CPF: 649.795.716-20 (AGRAVADO), IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 326.159.811-53 (AGRAVADO), JOAO VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 111.549.421-04 (AGRAVADO), JOAQUIM MOREIRA NETO - CPF: 729.370.686-34 (AGRAVADO), JOSE ALVES DE CARVALHO (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 895.806.561-34 (AGRAVADO), JOSE DA SILVA NUNES - CPF: 081.795.901-78 (AGRAVADO), MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 021.790.541-22 (AGRAVADO), MAURICIO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 782.567.716-15 (AGRAVADO), MAXIMIANO FERNANDES - CPF: 139.560.511-49 (AGRAVADO), NILTON CESAR SILVA DA COSTA - CPF: 901.749.501-44 (AGRAVADO), OTACILIO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 816.638.036-68 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS (AGRAVADO), ROSALVO MANOEL DE LIMA - CPF: 396.148.831-20 (AGRAVADO), ROSIMEIRE PIRES DE ALMEIDA - CPF: 594.608.816-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO DONIZETTI DA COSTA - CPF: 266.865.386-04 (AGRAVADO), WILSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 630.857.041-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DOS AUTORES/AGRAVADOS – REVOGAÇÃO DE CONSISTIRÁ EM ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA, À LUZ DO ARTIGO 80 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige prova cabal de alteração econômica das partes, motivo pelo qual deve prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de revogação, quando ausente tal prova, sob pena de dificultar o acesso de todos os Autores/Agravados ao judiciário.

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Usucapião n. 6471-14.2009.811.0041, 370485, 27/2009, proposta por MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA e OUTROS, INDEFERIU o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita quanto aos sucessores dos Autores/Agravados.

Aduz, em síntese, após defender o cabimento do agravo, bem como a tempestividade, que “(...) diante da nova documentação encartada aos autos, e por restar evidente a modificação no quadro econômico dos sucessores/assistentes litisconsorciais das partes, os agravantes, requereram, a revogação dos efeitos da assistência judiciaria gratuita (fls.2049-2053), a infirmar a necessidade de revogação da benesse”. (ID. Num. . 38545457 - Págs. 7 e 8)

Sustenta que a decisão interlocutória merece ser reformada, pois, “(...) Às (fls.2234-2235) consta um Instrumento de Cessão e Transferência de Posse de EZEQUIAS DE LIMA ROCHA para GLEUTON VIEIRA MATIAS, cedendo uma área de 72,17 há pelo valor de R$177.000,00; Às (fls.2491-2498) Compromisso de Compra e Venda firmado em JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e GLEUTON VIEIRA MATIAS na aquisição de 98,252 hectares, preço ajustado de R$400.000,00 pagos à vista. Já às (fls.2578-2579) consta um Instrumento Particular de Cessão de Direito Possessórios de JOÃO BATISTA NICHELE e esposa para JULIANO BEDIN pela aquisição de 40 alqueires pelo valor de R$300.000,00 “SITIO BOA ESPERANÇA” E “SITIO SANTO REIS”; Nas (fls.2878-2880) Instrumento Particular de Cessão de Direito Possessórios entre JOÃO BATISTA NICHELE (CEDENTE) e JULIANO BEDIN (CESSIONÁRIO) de 40 alqueires, havido de ROSALVO MANOEL DE LIMA pela quantia de R$300.000,00 “SITIO BOA ESPERANÇA” E “SITIO SANTO REIS”; Se observa também (fls.2895-2948) os diversos negócios jurídicos firmado na sucessão de JOSE DA SILVA NUNES para WILSON NUNES DOS SANTOS e sua esposa GEOVANI OLIVEIRA NUNES e DONIZETTE SANTOS NUNES, tais como Acordo de Partilha e Cessão de Direito em Virtude do Falecimento de Terezinha Oliveira Santos Nunes (fls.2903-2907), que somando os quinhões perfazem o montante de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil); (fls.2908- 2909) Cessão e Transferência de Direitos de Posse no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais); (fls.2910-2911) Compromisso Particular de Compra e Venda no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); (fls.2917-2918) Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais); E ainda (fls.3.369-3.374) um instrumento particular de Cessão e Transferência de Posse no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e um instrumento particular de Contrato de Compra e Venda no valor de R$585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil) Diante disso, se vê pela nova documentação encartada uma completa e evidente modificação no quadro econômico das partes (fls.2049-2053) a infirmar a necessidade de revogação da benesse.” (ID. Num. . 38545457 - Págs. 12 e 13)

Assevera a possibilidade econômica dos Agravados, não havendo necessidade do benefício da gratuidade de justiça, à luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Requer a concessão da antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela no sentido de revogar o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravados/assistentes litisconsorciais, bem como, nos termos do § 3o do artigo 1.017 do CPC, a concessão de prazo de 05 dias para juntada de documentos, após o retorno dos trabalhos do Poder Judiciário. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para fins de REFORMAR A DECISÃO que indeferiu o pedido de revogação do benefícios de assistência judiciária gratuita aos agravados, confirmando, assim, os efeitos da antecipação da tutela pretendida.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a decisão que, nos autos de Ação de Usucapião n. 6471-14.2009.811.0041, 370485, 27/2009, proposta por MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA e OUTROS, INDEFERIU o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita quanto aos sucessores dos Autores/Agravados.

Direto ao ponto: é dever da parte que contesta o deferimento da gratuidade da justiça trazer elementos que demonstrem a capacidade econômica do detentor do benefício, a fim de que ocorra a sua revogação.

No caso, existem alegações que os assistentes litisconsorciais não fazem jus à tal gratuidade.

Entretanto, ainda que o Agravante aponte no ID. Num. 38545457 – págs. 12 e 13, que houve movimentações financeiras decorrentes de cessões de área (transferências de posse), compra e venda de imóveis rurais, além de cessão de direitos possessórios, e diversos negócios firmados entre as partes, inclusive acordo de partilha e cessão de direitos, envolvendo os Agravados Gleuton Vieira Matias, José Carlos de Oliveira, João Batista Nichele, Juliano Bein, José da Silva Nunes, Wilson Nunes dos Santos, Geovani Oliveira Nunes e Donizette Santos Nunes, é importante destacar que apenas estes fatos não demonstram cabalmente a modificação do quadro econômico das partes, ressaltando-se que há outros agravados que compõe o polo ativo da demanda originária.

Assim, não há como exigir do Magistrado “a quo” decisão diversa da combatida, uma vez que a revogação do benefício poderia acarretar óbice ao acesso à justiça, o que não é admissível em um estado democrático de direito.

Frise-se que a decisão que defere ou não o benefício da justiça gratuita é precária, de modo que pode haver revogação posterior; contudo, somente havendo prova contunde acerca da alteração econômica das partes é que ela pode ocorrer, não bastando alegações que possam, inclusive, dificultar o direito de ação.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA – MÉRITO RECURSAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E USUFRUTUÁRIOS DO IMÓVEL – CITAÇÃO OBRIGATÓRIA –REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 17 DO CPC - INEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA NOS AUTOS DE ORIGEM – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, o processo deve ser adequado a qualquer tempo, até a sentença, sob pena de nulidade. Assim, a citação de todos os proprietários e usufrutuários do imóvel é medida que se impõe.

2. Incumbe aos impugnantes/agravados produzirem provas no sentido de que o impugnados/agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não havendo qualquer prova neste sentido, deve ser mantida a justiça gratuita deferida. 3. O Agravado também pleiteia a condenação do Agravante nas penas de litigância de má-fé, forte na acusação feita pelo Tabelião Designado do cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Chapada dos Guimarães, que atendendo mandado de intimação nos autos de origem, informou ao Juízo (fls. 300/301-TJ) singular conduta tendenciosa do advogado dos Agravantes. Entretanto, tenho que esta Corte fica impedida de examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi objeto de apreciação por parte do Juízo de piso.

4. A aplicação da pena por litigância de má fé só é possível quando se verifica que a parte incorreu em alguma das condutas previstas no art. 17 do CPC e exige a sua comprovação.

(N.U 0036852-89.2013.8.11.0000, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)”.

No que tange ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, posiciono-me pelo indeferimento, uma vez que não se verifica que a pretensão se amolda aos requisitos previstos no artigo 80 do CPC.

Com tais apontamentos, conclui-se que a decisão não merece reparos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020